Tribunal: STF
Processo: Pet 12922
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Vinicius Veiga Borin, Marco Pereira de Sousa Bilinski e Luiz Augusto Franca, por meio do qual requerem a extensão à Ação Penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181, que tramitava perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e foi encaminhada à 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    Aduzem os requerentes:



    “Atualmente, os Peticionários são réus apenas na ação penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181, a qual também tramitava perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e foi encaminhada à 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, por força da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (doc. 10). 



    Com relação à ação penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181, forçoso, de plano, reconhecer que as acusações formuladas estão amparadas em provas que já foram declaradas contaminadas, como é o caso das provas oriundas dos sistemas MYWEBDAY B e DROUSYS3 . 



    Na referida denúncia, os elementos de prova contaminados foram expressamente listados, anexados e citados a título de fundamentação, por diversas vezes. 



    A peça acusatória imputou aos Peticionários o crime de lavagem de capitais em razão da participação de Vinicius, Marco e Luiz em operações efetuadas por executivos da Odebrecht que visavam dar aparência de lícitos a valores ilícitos que eram, posteriormente, repassados a agentes públicos. Para fundamentar a imputação formulada, e delimitar a relação havida entre os Peticionários e os executivos da Odebrecht, o órgão acusador se utilizou de planilhas, extratos e outras informações, todas retiradas dos sistemas MYWEBDAY B e DROUSYS.



    De plano, o Ministério Público Federal elaborou uma introdução do que seriam os sistemas (doc. 11):



    (...)



    Na sequência, o órgão acusatório passou a efetivamente utilizar elementos extraídos dos sistemas (ou obtidos de provas dele derivadas), todos posteriormente anulados, para embasar as suas alegações, conforme se observa de alguns trechos abaixo colacionados:



    (...)



    Em verdade, a denúncia é inteiramente baseada em planilhas e elementos extraídos dos sistemas MYWEBDAY B e DROUSYS, os quais constituem o cerne probatório da acusação, havendo inúmeras menções nominais aos referidos sistemas ao longo da peça acusatória. 



    Nesses termos, é impossível desvincular a acusação contra os Peticionários das provas declaradas imprestáveis, já que estão verdadeiramente associadas com à integralidade da acusação, de todo insustentável sem tais elementos.”



    Os requerentes, ao final, pleiteiam o seguinte:



    “a concessão de extensão, a fim de determinar o trancamento da ação penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181, com relação aos Peticionários, uma vez que as acusações em seu desfavor estão umbilicalmente atreladas a elementos oriundos dos sistemas MYWEBDAY B e DROUSYS, declarados nulos por V. Exa. na Reclamação nº 43.007/DF (doc. 4) e na Petição nº 11.694/DF (doc. 6).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, de início, que a decisão por mim proferida nos autos da Rcl 43.007 expressamente consignou:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.” 



    Vê-se, desse modo, que se revela despicienda a pretensão buscada pela defesa do requerente na presente sede, cabendo-lhe adotar as medidas que entender cabíveis perante o juízo natural do feito, eis que já declarada a imprestabilidade dos mencionados elementos probatórios com efeitos erga omnes. 



    Ademais, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, advirto que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Isso posto, anoto que eventual pleito do requerente sobre “o trancamento da ação penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181” deve ser dirigido ao juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente